Tribunal: TJMT
Processo: 1025181-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025181-66.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), RENATO VIEIRA DE SOUSA - CPF: 035.622.191-13 (IMPETRANTE), DR. FABIO PETENGILL - JUIZ DE DIREITO (IMPETRADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELSON JUNIOR NEVES DE ARAUJO - CPF: 041.349.241-97 (INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ADELIRIO HOLDEFER - CPF: 906.372.409-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS —
FURTO QUALIFICADO — VINDICADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, POR INIDONEIDADE DO SECRETO SEGREGATÍCIO, COM ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO —
DO DECRETO CONSTRITIVO
— IMPROCEDÊNCIA — IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA — PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA — PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA — CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO — PRECEDENTES — INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) — CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO —
DO ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO
—
IMPROCEDÊNCIA — CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL — INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO
—
INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL —

ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restou devidamente identificada a aparente periculosidade do paciente, evidenciada principalmente pelo risco concreto de reiteração delitiva, bem como pelas circunstâncias em que perpetrado, em tese, o delito imputado ao paciente; elementos aptos a fundamentar a imposição do claustro preventivo com vistas à salvaguarda da ordem pública. Precedentes.

3.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e, de outro lado, o d. juízo singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando todas as providências cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo da qual, inclusive, já se designou data para a realização de audiência instrutória.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1025181-66.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE:

Dra. APARECIDA DE CASTRO MARTINS

PACIENTE:

RENATO VIEIRA DE SOUSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente nos autos do APFD n. 1005982-20.2024.8.11.0045 (PJe), à custa da suposta prática do delito previsto pelo
art. 155, §4o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a d. causídica que o paciente foi preso em flagrante delito em
25/07/2024
, pela suposta prática do crime supramencionado, ao que se seguiu, pelo d. juízo
a quo
, a homologação do auto flagrancial e a decretação da prisão preventiva.

Nesse cenário, defende a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
falta de justa causa
para a imposição da prisão preventiva ao paciente, dada a suscitada
ausência de seus pressupostos legais
, notadamente à vista de alardeada
ofensa ao princípio da contemporaneidade
, ao que acrescenta o
excesso de prazo
, por se encontrar o paciente recolhido ao cárcere desde
25/07/2024
, sem que tenha sido sequer
iniciada a instrução criminal
.

Com arrimo nessas assertivas, a d. impetrante vindica a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de
providências acautelatórias mais brandas
, se necessárias.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação do ID 237763169 ao ID 237770681.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 238155685), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 239526659.

Reiterado o pedido de
concessão liminar da ordem
(ID 239711665), o requerimento ressaiu
indeferido
(ID 240062682).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 244206697).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
RENATO VIEIRA DE SOUSA
e
Adelson Júnior Neves de Araújo

foram
presos em flagrante delito
em
25/07/2024
,

em razão da prática, em tese,
do crime tipificado pelo
art. 155, §4o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.

Deve-se consignar, por clareza, que, pelo fato
sub judice
, foi posteriormente ofertada
denúncia
em face de
RENATO
e
Adelson
, a qual foi
recebida
pela d. autoridade judiciária em
13/08/2024
, de forma a se instaurar a Ação Penal n. 1006148-52.2024.8.11.0045.

Dito isso, extrai-se da exordial acusatória que, no dia 25 de julho de 2024, por volta da 01h40min, em espaço público, na Rua dos Girassóis, Bairro Bandeirantes II, no Município de Lucas do Rio Verde/MT,
RENATO
e
Adelson
, mediante destruição/rompimento de obstáculo,
tentaram subtrair coisas alheias móveis
consistentes em 1 (um) módulo de motor do caminhão da marca “Volvo”, modelo “FH 540”, de placas “QHP9I10”, de propriedade da vítima
Adelírio Holdefer
, não vindo a consumar o intento criminoso apenas por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme narrado pelo
parquet
, agentes públicos da Guarda Municipal, em rotina de patrulhamento, visualizaram, durante a madrugada, dois sujeitos retirando uma peça do caminhão, que estava estacionado no logradouro supramencionado.
Ato contínuo, em face da aproximação da viatura, os agentes tentaram se evadir, sendo capturados na sequência. Posteriormente, os guardas municipais regressaram ao veículo
da marca “Volvo”, modelo “FH 540”, de placas “QHP9I10”,

constatando que o intento criminoso não havia se consumado, pois o “módulo do motor” somente havia sido desencaixado pelos denunciados, estando na iminência de ser retirado e subtraído.

Além disso, foi apreendida no local uma pequena maleta infantil, que guarnecia diversas ferramentas utilizadas pelos agentes para a remoção da pertença do veículo.

Homologada
pelo d. juízo
a quo
a prisão em flagrante dos denunciados
, seguiu-se sua conversão em
prisão preventiva
; contexto em que, em prol do paciente
RENATO
, se sustenta, nos termos já relatados, a ocorrência de
coação ilegal
, por ausência de
fundamentação idônea
a embasar o decreto constritivo, bem como por
malfadado excesso de prazo
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe foi imputado [
furto qualificado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2024.220190; o Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.350684; os depoimentos dos guardas municipais que diligenciaram na ocorrência; e a
confissão extrajudicial
ofertada pelo paciente, que relatou à d. autoridade policial que, na data fatídica, “
[...]
havia ingerido bebida alcoólica juntamente com Adelson e saíram andar pelas ruas da cidade procurando alguma oportunidade de furtar alguma coisa para conseguir mais dinheiro para poder comprar mais bebidas
; QUE viram o caminhão e
resolveram tentar arrancar o módulo do caminhão, porém afirma que não sabiam como tirar
; QUE enquanto estavam tentando retirar o módulo foram abordados pela Guarda Municipal; QUE a bolsa com as ferramentas foi pego emprestado de uma outra pessoa que estava com eles no ônibus, não sabendo informar o nome
” (ID 163483334 – autos n. 1005982-20.2024.8.11.0045). — Destaquei.

A versão dos fatos ofertada por
RENATO
foi corroborada pelo interrogatório policial de seu comparsa
Adelson

(ID 163483338 – autos n. 1005982-20.2024.8.11.0045).

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, mormente em face do
risco de reiteração delitiva
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
No tocante ao
“periculum libertatis”,
verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista que
ambos os increpados são reincidentes e possuem extensa ficha de antecedentes criminais
.

Nesse ponto, destaco
que o autuado RENATO VIEIRA DE SOUZA possui executivo de pena (no. 0010082-25.2016.8.11.0042), no qual, inclusive, foi condenado pelo crime de roubo majorado e responde a ao menos uma ação penal pelo crime de porte de arma de fogo (vide autos no. 0042543-16.2017.8.11.0042).

Por sua vez, o autuado ADELSON JÚNIOR NEVES DE ARAÚJO possui um executivo de pena (no. 0000873-48.2018.8.11.0014), no qual constam sete condenações com trânsito em julgado, sendo seis delas por crimes patrimoniais, respondendo, ainda, a outras ações penais também por delitos patrimoniais (vide autos no. 1001485-61.2021.8.11.0014, 0000052-72.2018.8.11.0037, 0000122-32.2016.8.11.0014 e 0000708-40.2014.8.11.0014).

Desta forma, é simples concluir que os réus estão voltados, em tese, a prática de atos delituosos mais gravosos,
sendo possível vislumbrar estar presente nos autos a hipótese de conversão da prisão em flagrante em preventiva para resguardar a ordem pública e evitar reiteração delitiva dos custodiados
”.

(ID 148534707 - autos n. 1003050-85.2024.8.11.0004). — Destaquei.

Nesse cenário,
sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, colhe-se dos autos que
RENATO
ostenta
desfavoráveis registros criminais
, dentre os quais se inclui
uma condenação, com trânsito em julgado,
pela prática do crime de
roubo majorado
, consoante se vê do PEP n.
0010082-25.2016.8.11.0042, sendo certo que se encontrava, inclusive,
em cumprimento de pena
quando incorreu na prática delitiva
sub judice
. Não bastasse, o paciente também responde à Ação Penal n.
0042543-16.2017.8.11.0042, pela suposta prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo
.

Nesse contexto, deve ser observada a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Não é outro o entendimento consolidado por este eg. Sodalício, consoante se vê do
Enunciado n. 06/TCCR
: “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente
periculosidade social
do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

2.

Do suscitado excesso de prazo

Sob outro viés, argumenta a d. causídica impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde
25/07/2024
, sem que tenha sobrevindo sequer o início da
instrução criminal
; circunstâncias que, na intelecção da signatária do
writ
, garantiriam ao paciente o
direito de responder ao processo em

liberdade
, em razão de
malfadado excesso de prazo.

Nesse cenário, a despeito da argumentação deduzida pela d. causídica, consigno ser cediço que há muito se firmou,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

A partir dessas premissas, ao analisar o trâmite da Ação Penal n. 1006148- 52.2024.8.11.0045,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
; muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo têm sido tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Consoante se extrai do andamento processual do feito, tendo sido a
denúncia
recebida em
13/08/2024
, determinou-se a citação dos acusados para apresentação de
resposta à acusação
, o que foi feito pela i. Defesa do paciente e do corréu, em conjunto, em
20/08/2024.

Em
21/08/2024
, o i. órgão ministerial manifestou-se de forma desfavorável aos argumentos defensivos, vindo a ser o processo concluso em
09/09/2024
, ao que se seguiu a prolação de decisão em
12/09/2024
, oportunidade em que foram indeferidas a preliminar de rejeição da denúncia e o pedido de revogação da prisão cautelar. Na mesma ocasião, o feito foi saneado, com designação de audiência instrutória para o dia
02/12/2024
.

Vê-se, portanto, que a ação penal
tramita regularmente
, tendo o d. juízo
a quo
adotado todas as providências com vistas à
citação
dos acusados e à
apreciação
dos pedidos formulados pela i. Defesa, vindo, ademais, a recentemente designar
audiência de instrução e julgamento
, para data que
não extrapola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, em vista das circunstâncias concretas que cingem a atuação do Poder Judiciário, tendo em vista a melhor resolução do caso.

Assim, apesar de louvável a preocupação da d. causídica impetrante com o tempo de tramitação da Ação Penal instaurada em face de
RENATO
,
inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto
, pois o feito vem tramitando de forma regular, não havendo como afirmar que há descaso do i. órgão acusatório ou da d. autoridade judiciária de primeira instância na condução do processo-crime; restando
inviabilizado
, portanto, o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Nesse cenário, estou convencido de que
inexiste
flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia a ser combatida por esta eg. Corte de Justiça estadual.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RENATO VIEIRA DE SOUSA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024